Tribunal: STF
Processo: HC 88420
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSAMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE
   DE RECOLHIMENTO DO RÉU À PRISÃO. DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO
   PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTENTE ENQUANTO PERDURAREM OS
   MOTIVOS QUE A MOTIVARAM. ORDEM CONCEDIDA
I - Independe do
   recolhimento à prisão o regular processamento de recurso de
   apelação do condenado.
II - O decreto de prisão preventiva,
   porém, pode subsistir enquanto perdurarem os motivos que
   justificaram a sua decretação.
III - A garantia do devido
   processo legal engloba o direito ao duplo grau de jurisdição,
   sobrepondo-se à exigência prevista no art. 594 do CPP.
IV - O
   acesso à instância resursal superior consubstancia direito que se
   encontra incorporado ao sistema pátrio de direitos e garantias
   fundamentais.
V - Ainda que não se empreste dignidade
   constitucional ao duplo grau de jurisdição, trata-se de garantia
   prevista na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, cuja
   ratificação pelo Brasil deu-se em 1992, data posterior à
   promulgação Código de Processo Penal.
VI - A incorporação
   posterior ao ordenamento brasileiro de regra prevista em tratado
   internacional tem o condão de modificar a legislação ordinária
   que lhe é anterior.
VII - Ordem concedida.